Tribunal: TJBA
Processo: 2002289-77.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2002289-77.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MARCELO SIMOES DA SILVA Advogado(s): GABRIEL CAVALCANTE FERREIRA E SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): D ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. OSTEOMIELITE CRÔNICA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto por MARCELO SIMÕES DA SILVA contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária. 2. O agravante encontra-se em regime fechado e alega ser portador de osteomielite crônica no fêmur, anquilose do joelho direito, bloqueio de flexo, encurtamento do membro inferior e dores agudas persistentes. 3. A defesa sustenta que o quadro de saúde compromete severamente a locomoção e autonomia do apenado, inviabilizando tratamento eficaz no ambiente prisional. 4. Postula-se aplicação excepcional e analógica do art. 117 da Lei n.º 7.210/84 para concessão da prisão domiciliar humanitária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em definir se o estado de saúde do agravante e as condições do sistema prisional justificam a concessão de prisão domiciliar humanitária com base no art. 117 da LEP. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O art. 117, inciso II, da Lei de Execução Penal admite o recolhimento de beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de condenado acometido de doença grave. 7. O Superior Tribunal de Justiça permite a extensão do benefício a sentenciados em regime semiaberto ou fechado, porém em situações excepcionais e quando a situação concreta exigir. 8. O relatório médico demonstra que o agravante apresenta quadro clínico estabilizado, com preservação da capacidade locomotora independente e manutenção das funções orgânicas essenciais. 9. O exame clínico constatou que o paciente mantém autonomia para atividades básicas, sem apresentar estado de debilidade geral, encontrando-se em bom estado geral de saúde. 10. O manejo terapêutico da sintomatologia dolorosa encontra-se ao alcance dos recursos médicos disponíveis na unidade prisional, com medicações para dor aguda e crônica conforme prescrição médica. 11. A unidade prisional dispõe de equipe médica, enfermagem 24 horas, suporte da Central Médica e acompanhamento fisioterápico, além de autorização para consultas e exames externos quando necessário. 12. O evento traumático data de 2009, com elementos que corroboram a cronicidade e estabilização do processo patológico, não configurando quadro de extrema gravidade incompatível com o regime prisional. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de prisão domiciliar humanitária para condenados com doenças graves exige a comprovação de que o tratamento adequado não pode ser realizado no estabelecimento prisional. O atendimento médico regular e a assistência especializada fornecidos ao sentenciado no âmbito prisional afastam a necessidade de concessão de prisão domiciliar. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117, inc. II; LEP, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Agravo em Execução Penal nº 0700348-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 07/03/2024; TJ-SP, Agravo de Execução Penal nº 0008640042024826050, Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi, j. 12/12/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2002289-77.2025.8.05.0001, da 2.ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, sendo Agravante MARCELO SIMÕES DA SILVA e Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bania em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora